Tribunal: TJES
Processo: 5001532-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE SENA DE ASSIS

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE SEGURO DE VIDA. CRITÉRIO ETÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO IGP-M. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme quanto à legalidade e possibilidade de reajuste de seguro de vida com base no fator idade. Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 1.686.151/RJ e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.515.022/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento n. 5000433-85.2021.8.08.0000.

No caso concreto, a adoção do IGP-M como índice de reajuste contratual está prevista expressamente na cláusula 13.1 da apólice, ao passo que a cláusula 13.2 possibilita a aplicação do IPCA apenas no caso de extinção daquele.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5001532-85.2024.8.08.0000

Agravante:
Maria José Sena de Assis

Agravados:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Sena de Assis contra a decisão de id. 36093727, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BB Seguridade Participações S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Nas razões recursais de id. 7252305, a agravante alega em síntese que (a) possui 84 (oitenta e quatro) anos de idade e mantém o seguro de vida há mais de vinte anos, com aumento de 282% (duzentos e oitenta e dois por cento) nos últimos quatro anos; (b) com a aplicação do IGP-M somado ao reajuste por faixa etária, a mensalidade quase triplicou de valor; (c) o reajuste do seguro de vida pelo fator idade é ilegal, devendo ser revista a aplicação do índice de correção, que teve grande aumento durante a pandemia do Covid-19; (d) o Poder Judiciário pode intervir nos contratos quando há situações anormais e imprevisíveis, afastando os efeitos nocivos; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, deferindo a liminar para determinar a redução do valor da parcela, com autorização de depósito judicial, ou para que o índice de reajuste seja modificado.

Contrarrazões apresentadas no id. 7914401.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de reajuste das parcelas de contrato de seguro de vida pelo fator etário, bem como a validade do índice utilizado.

Conforme exposto na decisão liminar, a jurisprudência do STJ é firme quanto à legalidade e possibilidade de reajuste de seguro de vida com base no fator idade, como se depreende dos seguintes arestos:

“Inexistência de ilegalidade na conduta da seguradora ao estabelecer em seus contratos cláusula de reajuste por faixa etária, sendo que o fator etário integra diretamente o risco no contrato de seguro de vida.” (AgInt no REsp n. 1.686.151/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

“Quanto ao reajuste das mensalidades, as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal Superior consolidaram o entendimento de que, em tese, são lícitas as cláusulas de majoração do seguro de vida por alteração da faixa etária, conforme se depreende dos seguintes precedentes: REsp n. 1.816.750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019, e REsp n. 1.769.111/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.515.022/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

A jurisprudência desta Corte está em sintonia:

“
O Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados reconheceu não haver abusividade no reajuste por implemento de idade nos contratos de seguro de vida, sob o fundamento de que referida situação decorre da própria natureza do contrato.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000433-85.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.07.2021)

De outro plano, a adoção do IGP-M como índice de reajuste contratual está prevista expressamente na cláusula 13.1 da apólice, ao passo que a cláusula 13.2 possibilita a aplicação do IPCA apenas no caso de extinção daquele (id. 35518450).

A previsão consta também no Certificado Individual de id. 35518445, entregue para renovação do contrato.

Nesse viés, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.